Tribunal: TJSP
Processo: 2061639-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença condenatória proferida nos autos de ação de indenização por danos morais – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Ausência de dados concretos sobre a situação patrimonial da parte ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença condenatória proferida nos autos de ação de indenização por danos morais – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Ausência de dados concretos sobre a situação patrimonial da parte ou elementos seguros demonstrando a veracidade da declaração da condição de hipossuficiência – Inobservância ao despacho exarado pelo relator – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Exequibilidade do título – Condenação da executada ao pagamento de danos morais ao exequente decretada por sentença transitada em julgado – Impossibilidade de conhecimento da tese de imunidade profissional – Incognoscibilidade da questão envolvendo o bloqueio eletrônico de bens, sob pena de supressão de instância – Recurso conhecido, em parte, e não provido, com determinação.